Tribunal: TJSP
Processo: 2110512-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AGRAVANTE - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE COBRANÇA, DO APONTAMENTO DO NOME E DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO - DESCONHECIMENTO E ABUSIVIDADE DO DÉBITO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) - LAVRATURA - AGRAVADA - UNILATERALIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AGRAVANTE - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE COBRANÇA, DO APONTAMENTO DO NOME E DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO - DESCONHECIMENTO E ABUSIVIDADE DO DÉBITO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) - LAVRATURA - AGRAVADA - UNILATERALIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC - CONFIGURAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.